Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não pode ser conhecido quanto às preliminares de incompetência do juízo, nem quanto à inépcia da inicial, pois a primeira está acobertada pelo manto da preclusão, e a segunda constituiria inovação recursal.
2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
2.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
3.1. A medida possessória deve ser concedida àquele que comprova a posse sobre a área e o esbulho de parte da chácara objeto da lide.
3.2. Havendo nos autos a prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória, com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.